Tribunal: TJDFT
Processo: 0711512-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711512-83.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: VALTERVAN SEBASTIAO ROCHA ARAUJO AGRAVADA: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO VALTERVAN SEBASTIÃO ROCHA ARAÚJO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que impedir o trâmite do recurso especial ofende princípios Constitucionais, bem como sustenta que é inaplicável o enunciado 284 da Súmula do STF, pois entende que não há obrigatoriedade legal de citação do dispositivo autorizador da interposição do apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018